Tribunal: TJPA
Processo: 0825788-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825788-25.2019.8.14.0301

APELANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS-DIFAL. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 1.093/STF). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso do Estado do Pará: Apelação contra sentença que afastou a cobrança do ICMS-DIFAL em todo o ano de 2022, sob o fundamento da anterioridade anual.

2. Recurso da Empresa: Apelação que aponta omissão quanto à inexigibilidade do tributo em período pretérito (2019-2022), alegando ser exceção à modulação de efeitos do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a LC nº 190/2022 submete-se à anterioridade anual ou nonagesimal; (ii) saber se a impetrante, por ter ajuizado a ação em 2019, está ressalvada da modulação de efeitos do Tema 1.093/RG;

e (iii) saber se é possível declarar o direito à compensação tributária sem pedido expresso na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto ao Recurso do Estado: O STF (ADIs 7.066, 7.070 e 7.078) definiu que a LC nº 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal. Reforma da sentença para permitir a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.04.2022.

5. Quanto ao Recurso da Empresa: A ação foi proposta em 13.05.2019, antes do julgamento do Tema 1.093/RG (24.02.2021). Reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança no período de 13.05.2019 a 04.04.2022, por força da exceção à modulação.

6. Observação acerca da Compensação: Em observância ao princípio da adstrição/congruência, resta indeferida a declaração do direito à compensação nestes autos por ausência de pedido expresso na exordial, resguardado o direito de pleiteá-la em ação própria ou via administrativa (Súmula 213/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Recurso do Estado: Conhecido e parcialmente provido.

8. Resultado do Recurso da Empresa: Conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A eficácia da LC nº 190/2022 submete-se exclusivamente à anterioridade nonagesimal.

2. Ajuizada a ação antes do julgamento do Tema 1.093/STF, opera-se a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade.

3. O reconhecimento do direito à compensação em mandado de segurança depende de pedido expresso na petição inicial."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; CPC, art. 1.013, § 3º; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093/RG), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021; STF, RE 1.480.890 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.07.2024; Súmula nº 213/STJ; Súmula nº 266/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, BEM COMO
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ e RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
impetrado por
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
contra a autoridade coatora
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, o mandamus foi impetrado em maio de 2019 com o escopo de obstar a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) incidente sobre as operações interestaduais de vendas de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no território paraense.

Em sua exordial, a impetrante sustentou a manifesta inconstitucionalidade da cobrança embasada em legislações estaduais e no Convênio ICMS nº 93/2015, sob o argumento de que a instituição da exação inaugurada pela Emenda Constitucional nº 87/2015 carecia da indispensável edição prévia de Lei Complementar Nacional para a fixação de normas gerais, consoante os ditames do art. 146, inciso III, alínea "a", e art. 155, §2º, inciso XII, da Constituição Federal.

Notificada, a autoridade coatora prestou as informações devidas para ratificar a validade da cobrança e a necessidade de denegação da ordem, em decorrência da complexidade do caso.

No decorrer do curso da demanda, ou seja, nos 5 (cincos) anos seguintes, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 da Repercussão Geral e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.469, consolidou a tese trazida pelo autor na exordial de forma definitiva e fez as devidas modulações.

Após isto, o Juízo deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a posterior anuência do ente estatal quanto ao oferecimento de seguro-garantia, o feito teve seu regular trâmite.

Posteriormente, ao apreciar o mérito da demanda, o Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada para afastar a incidência do DIFAL devido ao Estado do Pará durante todo o exercício financeiro de 2022. O magistrado fundamentou o
decisum
na premissa de que a Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a matéria, implicou a criação de um
"tributo novo"
, razão pela qual a sua cobrança deveria se submeter rigorosamente ao princípio constitucional da anterioridade de exercício (anual), insculpido no art. 150, inciso III, alínea "b", da Carta Magna, autorizando a exigibilidade da exação estadual tão somente a partir de 1º de janeiro de 2023.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob a alegação de que a impetrante se utilizou do mandado de segurança para atacar lei em tese, o que atrairia o óbice da Súmula 266 do STF, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Quanto ao mérito propriamente dito, o ente público defendeu a validade e a eficácia imediata da Lei Estadual nº 8.315/2015 a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022. Sustentou que a referida norma complementar não instituiu ou majorou tributo, limitando-se a fixar normas gerais de repartição de receitas, motivo pelo qual seria inaplicável qualquer submissão aos princípios da anterioridade anual ou nonagesimal no que tange à lei federal.

Invocou os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 1093 e 1094 para referendar a tese de que a lei local, cuja eficácia encontrava-se apenas suspensa, passou a produzir plenos efeitos imediatamente.

De forma subsidiária, rechaçou eventual reconhecimento do direito à compensação ou repetição de indébito, asseverando a impossibilidade de tal pleito na via estreita do mandado de segurança para períodos pretéritos e a absoluta ausência de comprovação de que a empresa não repassou o encargo financeiro do ICMS aos adquirentes finais da cadeia comercial, condição exigida pelo art. 166 do Código Tributário Nacional e pela Súmula 546 do STF.

Por seu turno, a empresa Impetrante, também manejou apelação, suscitando a nulidade parcial da sentença por vício de omissão. Argumentou que a decisão singular se limitou a afastar a cobrança do tributo durante o exercício de 2022, com base na regra da anterioridade, mas se omitiu quanto ao pedido central formulado na petição inicial, a declaração de inexigibilidade da exação em todo o período pretérito, anterior à edição e vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

A recorrente destacou que o seu mandado de segurança foi ajuizado em 2019, estando expressamente ressalvado da modulação de efeitos determinada pelo STF no Tema 1093, o que lhe garantiria a eficácia retroativa do julgado.

Com base nisso, requereu a aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, para que o Tribunal supra a omissão e conceda a segurança reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança desde a impetração até o marco de 05 de abril de 2022, data em que se encerrou a vacância de 90 (noventa) dias após a publicação da LC nº 190/2022, em estrita observância ao recente entendimento consolidado pelo STF no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões, refutando as teses adversárias e pugnando pelo desprovimento do apelo alheio.

Encaminhados os autos a esta Egrégia Corte e instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público do Estado do Pará, lavrou parecer opinando pelo conhecimento de ambos os recursos. No mérito, o
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento da apelação interposta pelo Estado do Pará e pelo provimento do recurso manejado pela empresa contribuinte.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

1.1. DA PRELIMINAR DE MÉRITO

Antes de adentrar o mérito, cumpre afastar, de plano, a preliminar arguida pelo Estado do Pará referente à inadequação da via eleita por suposta impetração contra lei em tese, o que atrairia o óbice da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.

Ao contrário do que defende o ente estatal, a impetrante não buscou a mera declaração abstrata de inconstitucionalidade. A petição inicial demonstrou de forma objetiva a iminência de autuações, retenções de mercadorias em barreiras fiscais e restrições patrimoniais fundadas na legislação estadual (Lei nº 8.315/2015) e no Convênio ICMS nº 93/2015. Tratando-se de exação com efeitos concretos, imediatos e operacionais sobre as atividades de circulação de mercadorias da empresa, revela-se plenamente cabível e adequado o manejo do mandado de segurança na sua forma preventiva, visando resguardar o contribuinte do justo receio de lesão ao seu direito líquido e certo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

1.2. DO MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise detalhada das razões recursais.

O cerne da insurgência do Estado do Pará repousa na argumentação de que a Lei Complementar nº 190/2022 não teria criado ou majorado tributo, mas apenas fixado normas gerais para a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), razão pela qual seria incabível a aplicação do princípio da anterioridade de exercício (anual), devendo a exação ser considerada válida já no ano de 2022.

Assiste parcial razão ao ente estatal no que tange ao marco de exigibilidade do tributo após a superveniência da referida lei complementar.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
laborou em equívoco ao afastar a cobrança durante todo o ano-calendário de 2022, aplicando o princípio da anterioridade de exercício, nos termos do art. 150, inciso III, alínea "b" da Constituição Federal para postergar a exigibilidade do tributo apenas para 1º de janeiro de 2023.

Com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, ocorrida em 05/01/2022, a lacuna normativa apontada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidores finais não contribuintes foi devidamente sanada. O legislador complementar foi taxativo ao estipular o marco temporal para a produção de efeitos da nova norma:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
:

(...)

III -
cobrar tributos
:

(...)

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;

Lei Complementar 190/2022

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado,
quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal
.

A alínea "c" do inciso III do art. 150 da Carta Magna consagra exclusivamente o princípio da anterioridade nonagesimal (noventena). O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar recentemente as ADIs 7066, 7070 e 7078, pacificou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não operou a instituição ou majoração de tributo, limitando-se a disciplinar a regra de repartição de receitas entre os entes federados. Por conseguinte, a Corte Suprema afastou a incidência da anterioridade anual, submetendo a cobrança apenas à vacância de 90 dias, em respeito ao princípio da não surpresa e por expressa disposição legal de seu art. 3º.

Outrossim, destaca-se que o RE 1.221.330, que originou o Tema 1.094, versa sobre objeto diverso (ICMS-Importação) e não socorre a tese de validade imediata (sem noventena) defendida pelo Estado, tampouco a tese de anterioridade anual defendida pelo contribuinte.

Tema 1.094/STF:

I - Após a Emenda Constitucional 33/2001,
é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços
, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal;

II -
As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002
, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.

A própria Lei Complementar é sucinta sobre a aplicação da anterioridade nonagesimal.

Considerando, portanto, que a publicação da norma ocorreu em 05/01/2022, o ICMS-DIFAL tornou-se válida e constitucionalmente exigível a partir de 05/04/2022, após o transcurso dos 90 (noventa) dias.

Sendo assim, a sentença originária merece reforma para afastar a postergação imposta até 2023, reconhecendo-se o direito do Fisco estadual de promover a arrecadação a partir do escoamento da noventena.

2. DO RECURSO DO CONTRIBUINTE

A empresa apelante, por sua vez, requer a decretação de nulidade parcial da sentença, asseverando que o magistrado de piso restou omisso ao não se manifestar sobre a inexigibilidade da cobrança no período pretérito à edição da LC nº 190/2022.

Verifico que o pleito merece acolhida. A omissão apontada é latente, uma vez que a sentença se ateve ao exercício de 2022, silenciando sobre o lapso temporal desde a impetração da medida. Estando a causa madura para julgamento, aplico o permissivo do art. 1.013, §3º, do CPC, passando à imediata apreciação da controvérsia.

Sobre o assunto, verifico que o recorrente alega ser abarcado pela exceção à modulação de efeitos do Tema 1093 do STF, afirmando que, em seu caso específico, a cobrança do ICMS-DIFAL é inconstitucional desde a origem.

Tal pleito está solidamente pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.469 e do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019 no qual originou o Tema 1.093 com Repercussão Geral. Naquela oportunidade, o Pretório Excelso fixou a tese de que a cobrança do diferencial pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Para resguardar a segurança jurídica e os cofres públicos, a Corte modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos:

"Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
". (grifo nosso)

O recorrente defende que impetrou o
mandamus
em momento oportuno para gozar desta ressalva. De fato, o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em
24/02/2021
:

"Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento
." (grifo nosso)

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a empresa impetrou o Mandado de Segurança de forma preventiva no dia 13/05/2019, isto é, em período muito anterior à data do julgamento do Tema 1093 (24/02/2021). Assim, é incontroverso que a empresa está sujeita à exceção da modulação dos efeitos, operando a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 efeitos retroativos
(ex tunc)
em seu favor.

Nesse exato sentido, a Suprema Corte tem se posicionado reiteradamente nos casos de incidência desta regra de exceção, garantindo o direito dos contribuintes diligentes:

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. OPERAÇÕES ENVOLVENDO NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. TEMA Nº 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI Nº 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA. AÇÕES EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PARADIGMA. PRECEDENTES.

1. As ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento conjunto da ADI nº 5.469 e do Tema nº 1.093 da Repercussão Geral são aquelas propostas até 24/2/21. Precedentes: Rcl nº 51.289/AP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/22; ARE nº 1.462.880/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/24).

2. É incontroverso, nos autos, que a empresa agravada impetrou mandado de segurança no ano de 2017, estando ressalvada da modulação.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

(STF - RE: 1480890 MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 01/07/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024)

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. CONTRIBUINTE DO ICMS. RE Nº 1.287.019-RG/DF; TEMA RG Nº 1.093. ADI Nº 5.469/DF. VINCULAÇÃO HORIZONTAL DOS PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AÇÃO EM CURSO NA DATA DE JULGAMENTO DO PARADIGMA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO AO QUE DECIDIDO PELO STF. AGRAVO PROVIDO E, DESDE LOGO, PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. 1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA DIFAL CONTRIBUINTE Pretensão da impetrante de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) Sentença que concedeu em parte a segurança para suspender a exigibilidade do tributo Decisório que merece reforma Inaplicabilidade do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal Impetrante é empresa concessionária de serviço público de esgotamento sanitário contribuinte de ICMS - Inovação não verificada para os casos de operações com destinatários contribuintes do imposto Lei Kandir que já tratava da DIFAL Contribuinte anteriormente à LC nº 190/22 Ilegalidade e inconstitucionalidade da DIFAL Contribuinte não verificadas Direito líquido e certo não evidenciado Sentença reformada- Recurso da Fazenda Estadual provido e recurso das impetrantes improvido.” (e-doc. 24, p. 2).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 27).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 146, inc. III, “a”; e 155, § 2º, inc. XII, da Constituição da República. Afirmam que a cobrança de ICMS-DIFAL de contribuintes do ICMS é inconstitucional, por ausência de previsão em lei complementar. Alegam que o entendimento firmado no julgamento do Tema RG nº 1.093 é aplicável ao caso (e-doc. 31).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, ao caso, incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF (e-doc. 37). [...]

15.
No caso sob exame, o mandado de segurança foi impetrado em 16/10/2020 (e-doc. 2), antes, portanto, da data estabelecida nos julgados acima referidos, não recaindo sobre a controvérsia ora em discussão os efeitos prospectivos do que decidido no RE nº 1.287.019-RG/DF e na ADI nº 5.469/DF. Dessa forma, pelos motivos já externados, tenho que o acórdão recorrido revela-se contrário à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
.

16. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, reformando o acórdão recorrido para conceder a segurança pleiteada. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Diante deste sólido arcabouço jurisprudencial, a exigibilidade do ICMS-DIFAL deve ser declarada inconstitucional e afastada em relação à impetrante, englobando todo o período desde a data da impetração (13/05/2019) até o esgotamento do princípio da anterioridade nonagesimal da novel legislação regulamentadora, ou seja, até 04/04/2022 (véspera do início de sua exigibilidade legal).

Por fim, cumpre fazer um importante adendo. Em que pese restar exaustivamente reconhecida a nulidade na cobrança do tributo durante o período acima delimitado, constata-se da leitura da exordial que a empresa não formulou pedido expresso requerendo a compensação dos créditos.

A Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que
"o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária"
. No entanto, a concessão dessa declaração pelo Poder Judiciário está rigorosamente vinculada ao princípio da congruência ou adstrição ao pedido, sob pena de incorrer em julgamento
ultra petita
.

Logo, ante a inexistência de pleito formulado na petição inicial, faz-se necessário que a contribuinte, agora munido do reconhecimento judicial de seu direito líquido e certo por meio deste acórdão, proceda à cobrança perante a Fazenda Pública utilizando-se da ação judicial apropriada ou por meio de procedimento administrativo fiscal competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença unicamente no tocante ao marco final da suspensão da exigibilidade, para reconhecer a validade e a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05 de abril de 2022 (aplicando-se estritamente a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022), e não a partir de 2023, como equivocadamente fixado na origem,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão da sentença reconhecendo a inconstitucionalidade e a inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará em relação à impetrante, no interregno compreendido desde a data da impetração originária (13/05/2019) até 04 de abril de 2022, tendo em vista que a presente ação se encontra expressamente ressalvada da modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema 1093, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de declarar o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nestes autos, em virtude da absoluta ausência de pedido expresso na exordial, resguardado à impetrante o direito de pleiteá-lo nas vias administrativas ou judiciais adequadas, à luz da Súmula 213 do STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026